Tribunal: STF
Processo: Rcl 68327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Premium Gestão Patrimonial S/A., em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, no processo nº 0000563-14.2020.5.10.0802, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, já em fase de execução, no âmbito da qual o Juízo reclamado determinou sua inclusão no polo passivo, sob o argumento de que configuraria grupo econômico com o devedor originário, que constou do título executivo judicial. 

    3. Assevera que, tendo em vista a decisão deste STF, no Tema RG nº 1.232, o Juízo de piso não poderia ter assim procedido. Relata que apresentou exceção de pré-executividade, alegando a necessidade de suspensão nacional dos processos que versam sobre a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico na fase de execução, nulidade de citação e ausência de grupo econômico, todavia, o pedido foi julgado improcedente.		

    4. Noticia que, na sequência, apresentou agravo de petição, que teve o seguimento negado, seguido do competente agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento.

    5. Sustenta, assim, inobservância, por parte do Juízo reclamado, do decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), por meio do qual determinada a suspensão dos processos da espécie, tendo em vista a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, sem que tenha participado do processo de conhecimento.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da execução nos autos do processo de origem. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar as decisões impugnadas, determinando-se a imediata suspensão do processo de execução, em consonância com o paradigma apontado.

É o relatório.
 
Decido.
 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

    12. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

    13. In casu, a 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, em decisão de 12/01/2023, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 9, p. 3):

“O Exequente requer o reconhecimento de grupo econômico entre as executadas e a PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL, CNPJ 18.236.164/0001-88, nos termos da petição de id 3e46b35.  
Defiro.
 Trata-se de execução de crédito trabalhista, de natureza alimentar, em que empreendidos os meios à  disposição do Juízo não se logrou encontrar bens dos executados para garantia da execução. Uma parte das empresas do grupo se encontra em recuperação judicial e em nome das demais não foram encontrados bens passíveis de penhora. 
A existência do grupo econômico restou comprovado, conforme documentos constantes na petição de Id 3e46b35 e seus anexos, quais sejam, reconhecimento do grupo empresarial em diversos outros processos e pagamento de execução pela executada L.I.R ao tomar conhecimento da penhora de imóvel de propriedade da empresa Premium, ora indicada para compor o polo passivo.  
De acordo com o   § 2º  do art. 2º  da CLT sempre que uma ou mais empresas, embora tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. 
Assim, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, determino a inclusão da empresa PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ18.236.164/0001- 88 no polo passivo da presente execução, devendo responder de forma solidária pela dívida.”

    14. Na sequência, ao analisar a exceção de pré-executividade apresentada pela ora reclamante, o Juízo reclamado, em 13/03/2024, proferiu decisão, posteriormente mantida em sede de agravo de petição, no seguinte sentido (e-doc. 6, p. 3; negrito do original):

“(...) A excipiente/executada busca, por meio de exceção de pré-executividade (Id 61783d4), a suspensão da execução, alegando em síntese: a) a suspensão do feito em conformidade com o Tema 1.232 do STF; b) nulidade de citação; c) contrariedade à decisão do STF, ARE 1.160.361, violação da Súmula Vinculante 10 do STF e artigo 513, § 5º do CPC e art. 97 da CF/1988; d) Inexistência de responsabilidade/formação de Grupo Econômico Intimado, a excepta/reclamante se manifestou pela rejeição da exceção de pré-executividade. 
Passo à análise. 
a) Suspensão do processo em conformidade com o Tema 1.232 do STF 
A executada/excipiente requer a suspensão do feito com base no Tema 1232 STF. Indefiro, visto que o tema em questão não contempla este processo. A decisão que deferiu a inclusão da executada no polo passivo da ação  já se encontra consolidada. (...)”	

    15.  O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Premium Gestão Patrimonial S/A. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.

    16. Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0000563-14.2020.5.10.0802, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente